Tribunal: TJMT
Processo: 1030024-65.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030024-65.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VILMONDES APRIGIO DA SILVA LUZ - CPF: 896.614.601-59 (RECORRIDO), MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO - CPF: 550.137.321-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1030024-65.2024.8.11.0003.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Recorrido:
VILMONDES APRÍGIO DA SILVA LUZ.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/03/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO PELO EXECUTADO. ANÁLISE DO MÉRITO À LUZ DA INFORMALIDADE DOS JUIZADOS. COISA JULGADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 226/2016. ÍNDICE DE 2,7% ENTRE 12 NÍVEIS. INCIDÊNCIA SOBRE DEMAIS VERBAS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE INCORPORADA AO VENCIMENTO BASE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA TABELA APLICÁVEL NA EXECUÇÃO. LIMITE DE RPV MUNICIPAL. ADEQUAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra sentença proferida pelo MM. Juiz do 1o Juizado Especial de Rondonópolis que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos do exequente. No título executivo, foi reconhecido o direito à progressão funcional vertical, com aplicação do índice de 2,7% entre os 12 níveis do art. 14 da Lei Complementar Municipal no 226/2016, com incidência sobre as demais verbas percebidas, respeitados o teto dos Juizados Especiais e a prescrição quinquenal. Na execução, o exequente apresentou memória de cálculo, e o Município alegou excesso por suposta inadequação da base remuneratória e do limite de RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução atende às exigências do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, diante da ausência de demonstrativo do valor que o executado entende correto; e (ii) estabelecer se os cálculos apresentados pelo exequente observam os parâmetros do título executivo, sem violar a coisa julgada, inclusive quanto à base de cálculo e à forma de pagamento (RPV/precatório).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O executado que alega excesso de execução deve declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado, conforme art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, sendo insuficiente a impugnação genérica desacompanhada de memória de cálculo.

A ausência de cálculos próprios pelo Município limita o contraditório e a verificação objetiva do alegado excesso, embora, nos Juizados Especiais, a informalidade e a economia processual autorizem o exame do mérito quando há discussão jurídica mínima sobre a metodologia utilizada.

O título executivo transitado em julgado determinou expressamente a aplicação do índice de 2,7% entre os 12 níveis do art. 14 da LC Municipal no 226/2016, com incidência sobre as demais verbas percebidas, e afastou a incidência do art. 32 da mesma lei no caso concreto, tornando inadmissível rediscutir, na fase executiva, a tabela remuneratória aplicável.

A execução deve se limitar a verificar a aderência dos cálculos aos parâmetros do julgado, sendo vedada a modificação do comando exequendo sob pretexto de “erro de metodologia”, quando a insurgência reintroduz tese já superada pelo acórdão.

Os cálculos do exequente observam o Anexo III da LC Municipal no 226/2016 para o cargo contemplado, aplicam o índice de 2,7% entre os níveis e consideram a incidência sobre as demais verbas, em consonância com o título judicial.

A incorporação da gratificação de produtividade ao vencimento base decorre do art. 28 da LC Municipal no 226/2016, não configurando majoração indevida por escolha do exequente.

A discussão sobre limite de RPV não altera o montante reconhecido, mas apenas a forma de pagamento, impondo adequação ao limite municipal e observância das regras constitucionais pertinentes quando o valor executado excede o patamar aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Na impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, o executado deve indicar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, sendo insuficiente a alegação genérica de excesso.

É vedada, na fase de cumprimento de sentença, a rediscussão de critérios expressamente fixados no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada, cabendo apenas aferir a aderência dos cálculos aos parâmetros do julgado.

Determinada no título a progressão vertical com índice de 2,7% entre 12 níveis (art. 14 da LC Municipal no 226/2016), com incidência sobre as demais verbas, a execução deve observar essa metodologia, incluindo incorporações legalmente previstas ao vencimento base.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 525, §§ 4o e 5o, e arts. 507, 508 e 509, § 4o; Lei no 9.099/1995; Lei Complementar Municipal no 226/2016, arts. 14, 28 e 32.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1067871/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 09/04/2013; TJMT, Recurso Inominado no 1012414-93.2022.8.11.0055; TJMT, AC 00008455620148110035, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial de Rondonópolis, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

O processo teve origem em ação de cobrança na qual o servidor buscou o reconhecimento do direito à progressão funcional vertical, com aplicação do índice de 2,7% entre os 12 níveis previstos no art. 14 da Lei Complementar Municipal no 226/2016.

A 1a Turma Recursal deu provimento ao recurso do servidor, determinando a aplicação do referido índice sobre as demais verbas percebidas, respeitado o teto dos Juizados Especiais e o prazo de prescrição quinquenal.

Na fase de cumprimento de sentença, o servidor apresentou memória de cálculos demonstrando um crédito de R$ 126.926,82, limitando voluntariamente a execução ao teto de 60 salários mínimos (R$ 91.080,00) e requerendo a aplicação imediata do vencimento correspondente ao nível 8 (R$ 24.047,32).

O município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em 23/9/2025, alegando excesso de execução e sustentando que o servidor não faz jus à aplicação do índice de 2,7% por estar enquadrado em tabela salarial específica, com vencimento superior ao previsto no Anexo III da LC 226/2016.

Argumentou, ainda, que o limite de RPV para municípios é de 30 salários mínimos.

A sentença recorrida rejeitou a impugnação, reconhecendo que os cálculos apresentados pelo servidor respeitaram os critérios definidos no acórdão e que não seria possível rediscutir a matéria acobertada pela coisa julgada.

Em suas razões recursais, o reclamado sustenta que não pretende rediscutir o mérito, mas apenas corrigir erro na metodologia de cálculo.

Alega que o servidor está enquadrado em tabela específica (código TCE 0381) com salário-base de R$ 13.599,03 para o nível 8, valor 59,85% superior ao previsto na tabela de "
Perfis Gerais
".

Argumenta, ainda, que a aplicação do índice de 2,7% sobre uma base já majorada geraria enriquecimento sem causa. Requer ainda a correção do limite de RPV para 30 salários mínimos e, alternativamente, a realização de perícia contábil.

Em contrarrazões (ID 330603393), o recorrido argumenta que a impugnação foi apresentada fora do prazo de 30 dias, sendo intempestiva.

Sustenta que o município não apresentou cálculos próprios nem quantificou o alegado excesso de execução, violando o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.

Afirma que os cálculos seguiram rigorosamente o comando do acórdão, aplicando o índice de 2,7% sobre a tabela do Anexo III (Perfil Fiscal), com as devidas incorporações previstas no art. 28 da LC 226/2016.

Aponta que o ente municipal apresenta conduta procrastinatória reiterada, já reconhecida pelo TJMT em outro processo. Ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, alternativamente, seu desprovimento, com aplicação de sanções por litigância de má-fé.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, verifica-se que o recurso inominado preenche os requisitos formais de admissibilidade, sendo tempestivo e adequadamente fundamentado. Conheço, portanto, do recurso.

Quanto à alegação de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, observa-se que esta questão foi objeto de análise pelo juízo de origem, que não a acolheu.

Embora o servidor tenha razão ao apontar que a impugnação foi apresentada no 36o dia após a intimação (publicada em 04/08/2025, com protocolo em 23/09/2025), esta matéria não impede o conhecimento do recurso inominado, que foi interposto no prazo legal contra a sentença que rejeitou a impugnação.

No que tange à alegação de ausência de Impugnação Específica, o reclamante sustenta que o município não apresentou cálculos próprios nem quantificou o excesso de execução, violando o art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.

De fato, o art. 525, § 4o, do CPC estabelece que "
quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
".

O § 5o complementa que, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada se o excesso de execução for seu único fundamento.

Analisando a impugnação apresentada pelo município, verifica-se que, embora tenha juntado tabelas salariais e fichas financeiras do servidor,
não apresentou memória de cálculos discriminada e atualizada demonstrando qual seria o valor correto da execução
. Limitou-se a afirmar que o salário do servidor é 59,85% superior ao previsto na tabela de "
Perfis Gerais
" e que, portanto, não haveria como aplicar o índice de 2,7%.

Esta omissão é grave, pois impede o contraditório efetivo e dificulta a análise da alegação de excesso.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "
cabe ao devedor, ao opor os embargos por excesso de execução, detalhar os pontos controvertidos, apresentando os valores e a memória de cálculos que entenda corretos, sendo insuficiente a mera impugnação genérica do valor exequendo
" (AgRg no REsp 1067871/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 9.4.2013).

Contudo, considerando os princípios da informalidade e da economia processual que regem os Juizados Especiais, e tendo em vista que o município apresentou argumentação jurídica sobre a metodologia de cálculo, entendo que a impugnação não deve ser liminarmente rejeitada, mas sim analisada no mérito, ainda que com as limitações decorrentes da ausência de cálculos próprios.

Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento por ausência de impugnação específica, passando à análise do mérito.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em saber se os cálculos apresentados pelo servidor respeitaram o comando do acórdão que determinou a aplicação do índice de 2,7% entre os 12 níveis previstos no art. 14 da LC 226/2016, incidindo sobre as demais verbas percebidas.

O recorrente sustenta que o servidor está enquadrado em tabela salarial específica, com vencimento superior ao previsto na tabela de "Perfis Gerais", e que a aplicação do índice de 2,7% sobre esta base já majorada geraria enriquecimento sem causa.

Argumenta, ainda, que o acórdão não determinou a aplicação do índice sobre uma base diferente da tabela geral.

O recorrido, por sua vez, afirma que seus cálculos seguiram rigorosamente o comando do acórdão, aplicando o índice de 2,7% sobre a tabela do Anexo III (Perfil Fiscal), com as devidas incorporações previstas no art. 28 da LC 226/2016, que determina a incorporação da gratificação de produtividade (Lei 2.094/94) ao vencimento base.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. Contudo, estes princípios não afastam a observância da coisa julgada, garantia constitucional prevista no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

O acórdão proferido pela 1a Turma Recursal transitou em julgado e determinou expressamente que o município deveria "
aplicar o índice 2,7% entre os 12 níveis previstos no art. 14 da LCM no 226/2016, incidindo sobre as demais verbas percebidas
".

O julgado foi claro ao afastar a aplicação do art. 32 da LC 226/2016, que trata de casos excepcionais em que os vencimentos dos servidores não comportam enquadramento na nova tabela salarial. Consignou expressamente que "
no caso concreto, o Anexo III da LCM no 226/2016 contempla expressamente o cargo de Analista Instrumental – 30 horas" e que "verifica-se que assiste razão ao reclamante, pois a progressão vertical do seu cargo deve obedecer ao disposto no art. 14 da LCM no 226/2016, tendo em vista seu vencimento base constar da tabela inserida no Anexo III da mencionada lei, sendo, portanto, inaplicável o disposto no art. 32 do mesmo dispositivo legal
".

Não é possível,
na fase de cumprimento de sentença
, rediscutir a matéria decidida no acórdão.

Como bem observou a sentença recorrida, "
com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos que poderiam ter sido suscitados, mas não foram, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada
".

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme neste sentido. No Recurso Inominado no 1012414-93.2022.8.11.0055, decidiu-se que "
após o trânsito em julgado da sentença que define a base de cálculo [...],
é vedada a rediscussão da matéria em sede de execução
, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica
" (grifei).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já se manifestou sobre a impossibilidade de rediscussão na fase executiva: "
Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4o, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada
" (AC 00008455620148110035, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/07/2023).

Ressalta-se que embora não seja possível rediscutir o mérito da decisão, cabe ao juízo da execução verificar se os cálculos apresentados pelo exequente respeitaram os parâmetros fixados no título executivo judicial.

Analisando os cálculos apresentados pelo servidor, verifica-se que seguiram a seguinte metodologia:
a
) Base inicial (2016): Partiu do vencimento base de R$ 4.500,00 previsto no Anexo III da LC 226/2016 para o cargo de Analista Instrumental (Perfil Fiscal), acrescido da titulação de 20% (R$ 6.510,00) e da incorporação da gratificação de produtividade da Lei 2.094/94 (R$ 2.202,00), totalizando R$ 13.212,00 para o nível 1;
b
) Progressão vertical: Aplicou o índice de 2,7% entre os 12 níveis, conforme determinado no acórdão, resultando em R$ 16.792,01 para o nível 8 em 2016.
c
) Reajustes legais: Aplicou os reajustes concedidos aos servidores municipais nos anos subsequentes (2017 a 2025), chegando a R$ 24.047,32 para o nível 8 em 2025;
d
) Reflexos: Calculou a incidência sobre as demais verbas percebidas (adicional de tempo de serviço, adicional de periculosidade, 13o salário, férias), conforme determinado no acórdão; e
e
) Diferenças: Apurou as diferenças entre o que deveria ter sido pago e o que efetivamente foi pago no período de 2021 a 2024 (respeitada a prescrição quinquenal), chegando ao valor de R$ 126.926,82.

Esta metodologia está em perfeita consonância com o comando do acórdão.

O art. 28 da LC 226/2016 determina expressamente que "
os profissionais que percebem a verba denominada Gratificação de representação, auferida sobre a forma de produtividade consoante as Leis Municipais no 2.094/1994 [...], terão estas incorporadas aos seus vencimentos base
". Portanto, a incorporação da gratificação de produtividade não foi uma escolha do servidor, mas uma determinação legal.

O município argumenta que o servidor está enquadrado em tabela específica (código TCE 0381) com apenas 8 níveis e que seu salário atual (R$ 13.599,03) é superior ao previsto na tabela de "
Perfis Gerais
" (R$ 5.460,32 para o nível 8).

Contudo, esta argumentação
não
procede por três razões:
Primeira
: O acórdão determinou expressamente a aplicação do art. 14 da LC 226/2016, que prevê 12 níveis de progressão vertical, e não 8 níveis. A tabela apresentada pelo município, com apenas 8 níveis, contraria frontalmente o comando do acórdão;
Segunda
: O acórdão afastou a aplicação da tabela de "Perfis Gerais", consignando que o cargo do servidor está previsto no Anexo III específico (Perfil Fiscal). Portanto, não é correto comparar o salário atual do servidor com a tabela de "
Perfis Gerais
" e
Terceira
: O salário atual do servidor (R$ 13.599,03) não é superior ao que deveria receber segundo os cálculos apresentados (R$ 24.047,32 para o nível 8 em 2025).

A diferença decorre justamente do fato de o município não ter aplicado corretamente o índice de 2,7% entre os 12 níveis, conforme determinado no acórdão.

O ente municipal não apresentou cálculos próprios demonstrando qual seria o valor correto. Limitou-se a afirmar que o servidor não faz jus à progressão, sem indicar qual seria o valor devido. Esta omissão impede a análise comparativa entre os cálculos do servidor e os cálculos do Município, prejudicando a alegação de excesso de execução.

O município insiste em afirmar que o servidor está enquadrado em tabela específica (código TCE 0381) que não consta no Anexo III da LC 226/2016. Contudo, esta tabela não foi publicada no Diário Oficial do Município quando da edição da LC 226/2016 (DIORONDON no 3678, de 28/03/2016).

O Anexo III da LC 226/2016, publicado nas páginas 46 a 55 do DIORONDON, prevê expressamente a tabela salarial para o cargo de "Analista Instrumental – Perfil Fiscal" (página 47), com 12 níveis de progressão e variação de 2,7% entre eles.
Esta é a tabela aplicável ao servidor, conforme reconhecido no acórdão
.

A tabela apresentada pelo município, com código TCE 0381 e apenas 8 níveis, não tem amparo na LC 226/2016 publicada. Trata-se de tabela criada
unilateralmente
pelo ente municipal,
sem previsão legal
, o que
não
pode prevalecer sobre a determinação expressa do acórdão.

O município tem razão ao apontar que o limite de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para municípios é de 30 salários mínimos, e não 60 salários mínimos como indicado pelo servidor.

A Lei no 12.153/2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece em seu art. 13, § 1o, que "
para os fins do disposto no caput, as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação
".

Para os municípios, o limite é de 30 salários mínimos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. O limite de 60 salários mínimos aplica-se apenas à Fazenda Pública Federal.

Esta correção, contudo, não implica provimento do recurso quanto ao mérito, pois não altera o valor total devido ao servidor, mas apenas a forma de pagamento.

O recorrido requer a aplicação de sanções por litigância de má-fé, argumentando que o município apresenta conduta procrastinatória reiterada, já reconhecida pelo TJMT em outro processo (1010035-20.2017.8.11.0003).

De fato, o acórdão proferido pelo TJMT naquele processo reconheceu que "
o histórico processual revela postura recalcitrante e procrastinatória por parte do ente público que, ao longo de anos, valeu-se de reiterados pedidos de prorrogação de prazo, culminando, contraditoriamente, no arquivamento do feito, em seu benefício
".

No presente caso, verifica-se que o município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sem apresentar cálculos próprios, limitando-se a questionar a metodologia adotada pelo servidor com base em argumentos já afastados no acórdão.

Posteriormente, interpôs recurso inominado insistindo na mesma tese, sem demonstrar concretamente qual seria o valor correto da execução.

Contudo, considerando que o recorrente apresentou argumentação jurídica sobre a aplicação do art. 32 da LC 226/2016 e sobre a tabela salarial aplicável, verifica-se que
não
houve litigância de má-fé, mas apenas exercício regular do direito de defesa, ainda que com argumentos que não merecem acolhimento.

Não aplica-se, portanto, as sanções previstas no art. 80 do CPC, mas registro que o município deve observar rigorosamente o comando do acórdão, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, IV).

Os cálculos apresentados pelo servidor respeitaram fielmente o comando do acórdão, aplicando o índice de 2,7% entre os 12 níveis previstos no art. 14 da LC 226/2016, com incidência sobre as demais verbas percebidas. A metodologia adotada está em consonância com a LC 226/2016 e com a jurisprudência desta Turma Recursal.

O município não apresentou cálculos próprios demonstrando qual seria o valor correto da execução, limitando-se a questionar a metodologia com base em argumentos já afastados no acórdão. A tabela salarial apresentada pelo Município, com apenas 8 níveis, contraria o comando do acórdão que determinou a aplicação de 12 níveis.

A única correção necessária refere-se ao limite de RPV, que deve ser de 30 salários mínimos para municípios, e não 60 salários mínimos. Esta correção, contudo, não altera o valor total devido ao servidor, mas apenas a forma de pagamento.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida,
com a seguinte ressalva
:
a
) homologo os cálculos apresentados pelo servidor (ID 201274117), no valor total de R$ 126.926,82, dos quais o servidor expressamente limitou a execução a R$ 91.080,00 (sessenta salários mínimos), renunciando ao valor excedente;
b
) determino a expedição de PRECATÓRIO no valor de R$ 91.080,00 (noventa e um mil e oitenta reais), a ser incluído na ordem cronológica de precatórios do município de Rondonópolis, observado o art. 100 da Constituição Federal;
c
) fundamento a expedição de precatório (e não de RPV) na vedação constitucional ao fracionamento do valor da execução (CF, art. 100, § 8o), conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 96 da Repercussão Geral (RE 564.132/RS); e
d
) determino a aplicação imediata do vencimento correspondente ao nível 8 (R$ 24.047,32) nos contracheques do servidor, com progressão até o nível 12, conforme art. 14 da LC 226/2016 e comando do acórdão exequendo.

Por fim, mantenho os critérios de atualização e juros fixados no acórdão: IPCA-E para correção monetária e juros de mora pela caderneta de poupança até dezembro de 2021, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC a partir de então (EC 113/2021).

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026